Tribunal: TJDFT
Processo: 0725857-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725857-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Kalitta Monique da Silva Duarte Agravados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kalitta Monique da Silva Duarte contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705938-06.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por KÁLITTA MONIQUE DA SILVA DUARTE contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. A autora narra que optou por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção De Eventos – CEBRASPE. Relata a reprovação na etapa de heteroidentificação pela banca examinadora. Aduz que em outro certame (Conselho de Arquitetura e Urbanismo-MT) foi reconhecida como parda pela respectiva comissão de heteroidentificação. Acrescenta que possui traços pardos, trazendo aos autos fotografia e laudo dermatológico, o qual aponta tom de pele 4 na escala de “Fitzpatrick”. Narra ainda que durante o procedimento de heteroidentificação foram feitas perguntas reputadas impertinentes, tendo em vista que a avaliação deveria ser apenas pelo fenótipo. Ademais, afirma que a banca não motivou adequadamente o ato de não reconhecimento como cotista, apresentando justificativa repetida em outros concursos. Por fim, afirma que a matrícula no curso de formação será no dia 12 e 13 de junho de 2023. Postula, liminarmente, obter provimento jurisdicional para que possa seguir no concurso, na condição de cotista, inclusive com participação no curso de formação profissional e eventual aprovação e posse, em caso de aprovação. Requer a produção de perícia para comprovar seu pleito. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos. A autora pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$112.736,16 (cento e doze mil setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a autora juntou aos autos cópia de seu contracheque (ID159880387). Além disso, demonstrou (ID 159880387) despesas razoáveis como creche, condomínio e água e luz. Logo, percebe-se que estão preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC. Desse modo, concedo a gratuidade. Por sua vez, o deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A requerente pretende obter, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que a considerou não recomendada na fase de heteroidentificação. Busca concorrer nas vagas destinados a cotistas negros/pardos para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Comprometeu-se a encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos. Por isso, deve implementar políticas públicas voltadas à superação das barreiras sociais de segregação racial. A referida convenção estabelece que: (...) 4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos. A banca avaliadora reprovou a parte requerente sob o argumento de que a aparência da requerente não seria compatível, levando em consideração aspectos como cor de pele, textura de cabelos e fisionomia (ID159880394). Entretanto, as fotografias colacionadas apontam para características fenotípicas que permitiriam, a princípio, seu enquadramento como parda (ID 159880383-página 05). De mais a mais, consta relatório médico (ID 159880392) indicando que a autora seria classificada na Escala de Fitzpatrick no nível 04. De igual modo, conforme o documento de ID 115988179, em outro concurso a autora foi considerada como apta para concorrer às cotas raciais. Destaque-se ainda que o Decreto Distrital 42.951/22 – que regulamenta a Lei Distrital 6.321/19 – prevê que a autodeclararão do candidato goza da presunção relativa de veracidade (art. 26), sendo que esta presunção prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial (§ 2o). Assim, em cognição sumária, há possibilidade de ser reconhecido o equívoco na avaliação dos critérios fenotípicos relativamente à parte requerente, no curso processual, ser considerada pessoa negra ou parda, nos termos do edital. Embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1336692, 07028420820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021). grifei. Em juízo de cognição sumária, há plausibilidade do direito alegado. As etapas do concurso público em questão compreendem: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório. A autora foi aprovada nas etapas acima mencionadas e foi convocada para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (ID159880388). Percebe-se, portanto, que foi aprovado em todas as etapas anteriores do certame. Em consulta ao sítio da internet da banca examinadora[1], entre os dias 02 a 05 de junho será realizada a matrícula no Curso de Formação. Assim, também há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o concurso público está nas fases finais, uma vez que a próxima etapa será a matrícula para o curso de formação. Desse modo, a perda da condição de cotista pode obstaculizar a participação e eventual aprovação do requerente no certame. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível aos réus convocarem outro candidato que preencha os requisitos do edital e eliminar o requerente do certame. O deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO a suspensão do ato que cassou o direito da candidata concorrer nas vagas de cotista negro/pardo para o autor continuar na disputa nas vagas de cotistas negros/pardos no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, na respectiva ordem de classificação, a fim de participar das demais fases do certame. Confiro a essa decisão força de mandado. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. CITEM-SE. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48443865), em síntese, que figurou como candidata no concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, concorrendo às vagas reservadas às pessoas consideradas “negras”. Nesse contexto afirma que, a despeito de ter sido a decisão impugnada favorável aos seus interesses, por ter assegurado sua permanência nas fases subsequentes do certame, é necessário também assegurar a respectiva nomeação e posse. Argumenta que as instituições organizadoras de concursos públicos não costumam promover a nomeação e posse dos candidatos que permaneceram concorrendo às respectivas vagas por força de decisão judicial. Verbera que o requerimento de antecipação da tutela destinado à assegurar sua nomeação e posse no cargo pretendido foi formulado na petição inicial e que é necessária ordem judicial expressa nesse sentido para que os recorrentes a cumpram regularmente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os recorridos sejam obrigados a promover a nomeação e a posse da agravante no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela antecipada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de obrigar os recorridos a promover a nomeação e a posse da agravante no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. A análise dos autos do processo de origem evidencia que a agravante havia sido desclassificada do concurso público em questão por não ter sido considerada apta a concorrer às vagas reservadas às pessoas “negras”. Por intermédio da decisão ora impugnada o Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado na petição inicial, para assegurar que a recorrente permaneça concorrendo nas fases subsequentes do certame. Nesse contexto a agravante alega que deve ser assegurada também a sua respectiva nomeação e posse, ao argumento de que as instituições organizadoras de concursos públicos não costumam promover a nomeação e a posse dos candidatos que permaneceram concorrendo às respectivas vagas por força de decisão judicial, nos casos em que não haja ordem expressa nesse sentido. Ocorre que as informações constantes nos autos evidenciam que ainda está sendo promovido o curso de formação dos candidatos aprovados nas fases anteriores do concurso público em referência, ou seja, não houve nenhuma nomeação para o cargo pretendido pela recorrente, não estando evidenciada, portanto, situação de inobservância da ordem de classificação. Diante desse cenário verifica-se que não é possível a determinação, no presente momento, de que os agravados promovam a nomeação e a posse pretendidas, pois é facultado ao Poder Público promover as respectivas nomeações no momento em que avaliar mais conveniente e oportuno, desde que respeitado o prazo de validade do concurso público. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa de julgado promanado do Excelso Supremo Tribunal Federal: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (omissis)” (RE 598099, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 10/08/2011, Publicação: 03/10/2011) (Ressalvam-se os grifos). No mesmo sentido, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RMS no 68.657-MG: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS. MOMENTO DA NOMEAÇÃO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. RE 598.099/MS. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FALTA DE OBSERVÂNCIA. RE 658.026/MG. 1. Embora o candidato aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público tenha direito público subjetivo à nomeação, a prerrogativa da escolha do momento para a prática do ato é da Administração Pública, durante o prazo de validade do certame. Inteligência do RE 598.099/MS, rel. Ministro Gilmar Mendes. 2. A caracterização da contratação temporária como ato ilegal exige da parte interessada a comprovação e a demonstração dos elementos estabelecidos no RE 658.026/MG, rel. Ministro Dias Toffoli. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” No caso em análise, tendo sido verificado que a decisão impugnada já assegurou a permanência da agravante nas fases subsequentes do certame, a respectiva nomeação e posse consistem em consequência natural de sua eventual aprovação. Não se afigura legítima, no entanto, a pretensão de imposição ao Poder Público de promover a nomeação e aposse de candidata no caso de concurso público cujo curso de formação ainda está em andamento, ou seja, em que o prazo de validade do certame ainda não foi iniciado, não é demais insistir. Por essa razão não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator